Tribunal: CARF
Processo: 13982.720514/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa pela suposta inovação do critério jurídico para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros, computados no lucro real, o documento comprobatório é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por meio do documento de recolhimento ou arrecadação apresentado.
ARGENTINA. ACORDO DE SIMPLIFICAÇÃO DE LEGALIZAÇÕES.
A previsão do Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, publicado no DOU em 23/04/2004, e vigente até 12/09/2017, de que os documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderiam ser aceitos no Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira, não dispensou o reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na hipótese em que a pessoa jurídica comprovasse que a legislação argentina previa a incidência do imposto de renda pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR.
A compensação de impostos no exterior é modalidade de extinção da obrigação tributária completamente dependente, quanto a sua validade, de manifestação expressa da autoridade estrangeira competente.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros. O imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros auferidos no exterior, deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Confirma-se a glosa efetuada pela fiscalização se não observado o limite de dedução do imposto pago no exterior.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720514/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
TRANSPORTES MARVEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
INOVAÇÃO
DO
FUNDAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa pela suposta inovação do
critério jurídico para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, computados no lucro real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no
exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do
país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do
país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica
dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de
origem do lucro prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda
que tenha sido pago dá-se por meio do documento de recolhimento ou
arrecadação apresentado.
ARGENTINA. ACORDO DE SIMPLIFICAÇÃO DE LEGALIZAÇÕES.
A previsão do Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos, publicado no DOU em 23/04/2004, e vigente até 12/09/2017, de que
os documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderiam ser aceitos
no Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira, não
dispensou o reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão
arrecadador, salvo na hipótese em que a pessoa jurídica comprovasse que a
legislação argentina previa a incidência do imposto de renda pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720514/2011-81
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR.
A compensação de impostos no exterior é modalidade de extinção da obrigação
tributária completamente dependente, quanto a sua validade, de manifestação
expressa da autoridade estrangeira competente.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros. O imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros auferidos no exterior, deve ser proporcional ao total
do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Confirma-se a
glosa efetuada pela fiscalização se não observado o limite de dedução do
imposto pago no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 3/10) e de CSL (e-fls.
11/18) em virtude de compensação indevida de imposto de renda incidente no exterior e de
compensação indevida de contribuição, de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/01/2012 (e-
fls. 5). A autuação se deu, conforme o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-fls. 19/26, nos
seguintes termos, em síntese:
(...)
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

2. DA GLOSA DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Consta da DIPJ do ano calendário de 2007, na linha 12 da Ficha 12A [e-fls. 385]
e na linha 54 da Ficha 17, [e-fls. 382], que o contribuinte deduziu/compensou do
IRPJ devido e da CSLL devida o valor de R$ 325.156,25 e R$ 157.850,43,
respectivamente, a título de “Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos
e Ganhos de Capital”.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal (item VII) [e-fls. 27/28] o sujeito
passivo foi instado a comprovar a origem dos valores adrede mencionados.
Em resposta, o contribuinte cingiu-se a apresentar os documentos constantes do
anexo denominado de PRIMEIRA RESPOSTA [e-fls. 66/259].
Desta documentação carreada pelo contribuinte nada se infere sobre a
origem/comprovação daqueles valores compensados. Em verdade, os documentos
coligidos pelo sujeito passivo se referem a uma coletânea de documentos
apócrifos, escritos em língua estrangeira e de origem não certificada (são cópias)
e que não guardam relação em data (se referem a diversos anos anteriores) e
valor com o montante compensado pela empresa ora autuada.
Por sua vez, em 05.01.2012, o sujeito passivo encaminhou nova remessa de
documentos e que constam do anexo denominado de SEGUNDA RESPOSTA [e-
fls. 260/344]. No expediente de entrega desta documentação, informa a autuada
que os mesmos “comprovam a liquidação dos impostos pagos na filial
Argentina” e para tanto apresenta: a) “Planilha onde demonstra origem do IVA
refernete (sic) aos anos de 2007, 2006 e 2005”; b) “Declaração da Receita
Federal Argentina (AFIP”); c) “Documentos da Receita Federal da Argentina
(AFIP) onde ocorre mensalmente a compensação do IVA com Imposto de
Ganâncias relativo aos anos de 2006 e 2007”.
Da mesma forma que a resposta anterior, o contribuinte apresenta para a
Fiscalização um emaranhado de papéis escritos em língua estrangeira e com
demonstrativos apócrifos os quais não permitem a estas autoridades fiscais
verificar sua regularidade bem como não atendem aos requisitos previstos na
legislação de regência conforme a seguir se demonstrará.
Com relação à compensação em tela é oportuno reproduzir no presente relato o
disposto no § 2o do art. 26 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, e inciso II do §2° do
art. 16 da Lei n° 9.430, de 1996, in verbis: [...]
Sob tal enfoque, a Instrução Normativa SRF [IN] n° 213, de 07 de outubro de
2002, e que dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País, assevera que:
[referencia seu art. 1o e seus §§]
Especificamente nos art. 14 e 15, a IN SRF n° 213, de 2002, trata da forma de se
proceder à compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda e a
contribuição social devidos no Brasil, a saber: [ressalta os §§ 2o a 11 do art. 14]
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

É notório, pela simples conferência dos documentos carreados pelo contribuinte
que o mesmo não logrou comprovar a exigência estampada nas normas legais
acima transcritas. Em especial, não foi carreado aos autos, para comprovar o
imposto de renda incidente no exterior, o documento reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto.
Neste sentido, mister salientar que os documentos em língua estrangeira, para
terem sua validade reconhecida, devem estar traduzidos por tradutor
juramentado, conforme dispõem o artigo 224 do atual Código Civil (Lei n°
10.406/2002), os artigos 157 do Código de Processo Civil [art. 192 do de 2015],
os artigos 129, § 6°, e 148 da Lei n° 6.015/73 (que dispõe sobre os registros
públicos), e o artigo 18 do Decreto n° 13.609/43 (que regulamenta o ofício de
tradutor público), a seguir transcritos: [...]
À luz dos diplomas legais transcritos, infere-se que a legislação impõe condições
para que documentos e, mais especificamente no caso em comento, provas
documentais redigidas em idioma estrangeiro tenham validade no Brasil e em
repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
Por conseguinte, quaisquer documentos trazidos pelo sujeito passivo, pelo
simples fato de se apresentarem em língua estrangeira sem a correspondente
tradução, firmada por tradutor juramentado, não podem ser aceitos como
comprovação de pagamento válido de tributo no exterior.
Não podemos olvidar que a autuada se trata de pessoa jurídica sujeita a
apuração do seu resultado de acordo com as regras do lucro real, e como
consectário há de manter de forma regular toda a documentação que arrima sua
escrituração, conforme prevê o artigo 251 do decreto n° 3.000/99, a seguir
transcrito: [...]
Destacamos que os valores sob análise se referem a compensações efetuadas em
2007 (há cinco anos, portanto) e que o sujeito passivo teve mais de 60 (sessenta
dias) para cumprir o solicitado por estas autoridades fiscais.
Por sua vez, trata-se de valores escriturados no Livro de Apuração do Lucro Real
bem como nos assentamentos contábeis da empresa. Neste sentido, convém
salientar que a escrituração contábil faz prova dos fatos correspondentes a favor
do contribuinte, mas desde que acompanhada por documentação hábil que os
suporte, a teor do art. 923 do Decreto n° 3.000/99. Assim entendido, o ônus de
apresentar essa documentação é do contribuinte. Vejamos: [...]
Da leitura do comando legal acima reproduzido, emerge que a legislação fiscal
exige que a determinação do lucro real não pode prescindir de documentação
hábil e idônea que confira ao registro contábil a garantia mínima dos seus efeitos
tributários.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

Assim sendo, compete ao contribuinte apresentar à fiscalização a documentação,
oriunda de fonte externa, hábil e idônea, apta a comprovar, o imposto pago no
exterior e compensado pelo sujeito passivo, bem como que o lucro obtido no
exterior (gênese dos pagamentos) foi incorporado ao seu resultado.
Ademais, prevê a legislação já transcrita que a compensação do imposto será
efetuada, de forma individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal,
sendo que o contribuinte também não aviou documentos que demonstrem tal
situação.
(...)
3.

Irresignado, em 07/02/2012, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
392/401), em que aduziu o seguinte, em síntese:
Por meio do Termo de Início da Ação Fiscal a requerente foi intimada a
comprovar a origem dos valores utilizados na compensação do IRPJ relativo ao
ano calendário de 2007, sem especificar quais documentos seriam necessários à
referida comprovação.
Em resposta à intimação, a requerente apresentou, entre outros documentos, as
guias do imposto de renda devido no exterior (Ganâncias), ambos certificados
pelo órgão arrecadador da Argentina. Em 05/01/2012, a requerente encaminhou
à Receita Federal novos documentos, dentre os quais, as declarações da Receita
Federal Argentina (AFIP) onde ocorreu mensalmente a compensação do
Imposto de Ganâncias relativo aos anos de 2005, 2006 e 2007.
(...)
No caso em tela, a requerente utilizou o imposto de renda (ganâncias) pago na
Argentina para amortizar parte do imposto de renda devido no Brasil, nos termos
do que preceitua a Lei n° 9.249/95.
Quanto ao direito à compensação não há insurgência da autoridade fiscal,
fundamentando-se a autuação exclusivamente na ausência de documento
reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada na
Argentina, no qual se verifique a apuração e extinção do imposto de renda devido
naquele País, nos termos do que dispõe o § 2o, art. 26, da Lei n° 9.249/95.
(...)
É que nos termos do Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos, firmado entre a República do Brasil e a República Argentina, publicado
no Diário Oficial de 23 de abril de 2004 e em vigor até a presente data, “a única
formalidade exigida nas legalizações dos documentos referidos no item l.b, será
um selo que deverá ser colocado gratuitamente pela autoridade competente do
Estado em que se originou o documento e no qual se certifique a autenticidade da
firma, a capacidade com a qual atuou o signatário do documento e, conforme, o
caso, a identidade do selo ou do carimbo que figure no documento”. O acordo
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

preceitua, ainda, que “as partes se eximirão de toda forma de intervenção
consular na legalização dos documentos contemplados no presente Acordo”.
Menciona, o referido Acordo, que apenas em casos de sérias e fundadas dúvidas
sobre a veracidade da firma, sobre a capacidade na qual o signatário do ato haja
procedido, ou sobre a identidade do selo ou carimbo, as autoridades do Estado
poderão pedir informações por intermédio das autoridades centrais, dispondo,
ainda, “que os pedidos de informação deverão limitar-se a casos excepcionais e
deverão ser sempre fundamentados”.
Inclusive, no próprio site do Consulado do Brasil em Buenos Aires consta a
informação de que o Consulado Brasileiro não faz mais legalizações de
documentos em vista do Acordo sobre Simplificação de Legalizações de
Documentos Públicos, em vigor desde 15/04/2004 (cópia da página virtual em
anexo).
(...)
Por outro lado, mesmo entendendo que toda a documentação necessária para
comprovar seu direito de crédito encontra-se nos autos, para demonstrar sua
lealdade e boa-fé, ainda que de forma sobremaneira dispendiosa, a requerente
instrui a presente impugnação com os documentos que comprovam o pagamento
do imposto no exterior, acompanhados de sua tradução oficial por tradutor
juramentado. Junta, ainda, planilha demonstrativa de que os valores pagos a
título de imposto de ganâncias no exterior nos anos de 2005, 2006 e 2007,
devidamente convertidos para a moeda brasileira, correspondem ao valor
deduzido do imposto de renda devido no Brasil, comprovado pelo LALUR (Lado
A e Lado B). Da mesma forma, instrui a defesa com a legislação estrangeira e
demais documentos que não obteve a tradução em tempo hábil, requerendo,
entendendo-se necessária, a concessão de prazo para sua juntada.
[...] Entendendo necessária a instrução do processo com outros documentos e
traduções oficiais, requer o processo seja baixado em diligência, com a indicação
específica da documentação requerida e a concessão de prazo para sua juntada
aos autos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 14-89.508 - 13a Turma da DRJ/POR, proferido em sessão realizada em 12/12/2018 (e-fls.
923/945), de que se cientificou o Contribuinte em 24/06/2019 (e-fls. 952), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. O
documento redigido em língua estrangeira somente pode ser validado como prova
quando acompanhado de versão para a língua portuguesa firmada por tradutor
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

juramentado. Apresentada a tradução juramentada, deve ser apreciada a documentação
originalmente trazida ao processo em língua estrangeira.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
computados no lucro real, o documento comprobatório é o que comprova o recolhimento
ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse documento deverá ser
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira. O reconhecimento do comprovante de recolhimento
pelo órgão arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado comprovar que a legislação do
país de origem do lucro prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda que
tenha sido pago dá-se por meio do documento de recolhimento ou arrecadação
apresentado.
ARGENTINA. ACORDO DE SIMPLIFICAÇÃO DE LEGALIZAÇÕES.
A previsão do Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos,
publicado no DOU em 23/04/2004, e vigente até 12/09/2017, de que os documentos de
arrecadação produzidos na Argentina poderiam ser aceitos no Brasil sem o
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira, não dispensou o
reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na
hipótese em que a pessoa jurídica comprovasse que a legislação argentina previa a
incidência do imposto de renda pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR.
A compensação de impostos no exterior é modalidade de extinção da obrigação
tributária completamente dependente, quanto a sua validade, de manifestação expressa
da autoridade estrangeira competente.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros. O imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros
auferidos no exterior, deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil. Confirma-se a glosa efetuada pela fiscalização se não
observado o limite de dedução do imposto pago no exterior.
Impugnação Improcedente
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

Crédito Tributário Mantido
5.

Irresignado, em 17/07/2019 (e-fls. 956), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 957/971), em que repisa as razões de Impugnação e agrega que (i) a
“Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento [...] inovou, alegando a falta de
comprovação da regularidade da adição dos lucros”, “[...] em afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa”; e (ii) “ainda que possível novo fundamento, a baixa dos autos
para diligências no presente caso era medida obrigatória à busca da verdade real dos fatos”, uma
vez que, “quanto ao ano de 2000, a recorrente, também compensou o valor devido do Imposto de
Renda no Brasil com o valor do Imposto de Renda (ganancias) quitado na Argentina”, “[...]
quando submetido ao judiciário (Execução Fiscal n. 5004491-21.2012.4.04.7202 e Embargos à
Execução Fiscal n. 5006793-23.2012.4.04.7202, e-fls. 972/1005) foi esclarecido, após a
realização de perícia judicial, comprovando a quitação do imposto devido no exterior e a
regularidade do procedimento adotado”, pelo que solicita, novamente, que se “converta o
julgamento em diligência, com a indicação específica da documentação requerida e a concessão
de prazo para sua juntada aos autos”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 952 e 956), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA DRJ
7.

A Interessada alega o seguinte:
Todavia, ao analisar o processo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto-SP, julgou improcedente a impugnação,
preliminarmente, (i) indeferindo a produção de prova diligencial e, no mérito, (ii)
alegando a ausência de prova do imposto pago no exterior e, inovou, alegando
(iii) a falta de comprovação da regularidade da adição dos lucros.
(...)
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
INOVAÇÃO,
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXIGÊNCIA
(...)
Todavia, a Delegacia de Julgamento, ao analisar a impugnação posta pela
recorrente, além de reprisar os fundamentos da autoridade fiscal, inovou,
trazendo novas alegações, disse que mesmo se fosse acolhida a documentação
apresentada pelo contribuinte as glosas se manteriam pois, (i) não houve
pagamento de imposto na Argentina, mas compensação com outros impostos,
sendo, assim, modalidade de compensação de extinção da obrigação tributária
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

completamente dependente quanto a sua validade de manifestação expressa da
autoridade da Argentina competente; bem como (ii) não foram observados os
limites do imposto pago no exterior e passível de dedução do IRPJ devido, fato
que levaria a manutenção de parte das glosas.
(...)
8.

Examinando-se o TVF, tem-se o seguinte:
8.1.

Quanto à adição dos lucros, como visto, a Fiscalização se refere ao art. 1o da IN
SRF no 213, de 2002, “que dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País”. Seus §§ 4o e ss. esclarecem a
sistemática em comento. Ademais, o mencionado e sublinhado § 7o do art. 14 da IN prescreve
que o “tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação
do lucro real”.
8.2.

Quanto ao pagamento de imposto no exterior, a Fiscalização a ele se refere por
diversas vezes: quando transcreve e sublinha o § 2o do art. 14 da IN em comento; quando diz que
“quaisquer documentos trazidos pelo sujeito passivo, pelo simples fato de se apresentarem em
língua estrangeira sem a correspondente tradução, firmada por tradutor juramentado, não podem
ser aceitos como comprovação de pagamento válido de tributo no exterior”; e que “compete ao
contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, oriunda de fonte externa, hábil e idônea,
apta a comprovar, o imposto pago no exterior e compensado pelo sujeito passivo, bem como que
o lucro obtido no exterior (gênese dos pagamentos) foi incorporado ao seu resultado”.
8.3.

Quanto aos limites para compensação, a Fiscalização se refere ao art. 26 da Lei
no 9.249, de 1995, como visto, que regula o assunto. Nos AIs, menciona como fundamento da
autuação o art. 395 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/99), que tem por base o citado dispositivo legal.
8.4.

Por fim, sintomático de que a Fiscalização levou todos estes aspectos em conta
quando da sua análise é o seguinte parágrafo, em que ressalta ponto especial do trabalho, mas
não o único avaliado:
É notório, pela simples conferência dos documentos carreados pelo contribuinte
que o mesmo não logrou comprovar a exigência estampada nas normas legais
acima transcritas. Em especial, não foi carreado aos autos, para comprovar o
imposto de renda incidente no exterior, o documento reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
9.

Pelo exposto, não caracterizada inovação alguma por parte da DRJ, neste tópíco,
não assiste razão à Interessada, ao afirmar que esta, “[...] ao superar os fundamentos da
autoridade notificadora, suscita[ndo] novos, não dando [deu] direito de defesa ao contribuinte,
prejudicando o contraditório e a ampla defesa da recorrente”. Se discorda do quanto autuado e
mantido em 1a instância, tal é matéria de mérito, a ser decidida adiante, para a qual, inclusive,
trouxe defesa, como se verá.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

MÉRITO: COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
(...)
Indefere-se a produção de prova diligencial, por se tratar de matéria de prova a
ser feita mediante a mera juntada de documentação, cuja guarda e conservação
compete à própria interessada.
Da prova do imposto pago no exterior
Nos termos da Solução de Consulta Interna no 21, de 20 de julho de 2004 , para
ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em
idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor
juramentado. Apesar de ter sido editada em outro contexto normativo, essa
Solução de Consulta Interna tem fundamento de validade nos seguintes preceitos
legais do Código de Processo Civil – CPC, instituído pela Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, verbis: [transcreve seu art. 192]
Conforme descrito pela própria defesa, o “Acordo sobre Simplificação de
Legalizações em Documentos Públicos” regulamenta as formalidades exigidas na
legalização dos documentos, para certificar (i) a autenticidade da firma, (ii) a
capacidade com a qual atuou o signatário documento e, conforme o caso, (iii) a
identidade do selo ou do carimbo que figure no documento. Portanto, não
abrange as formalidades exigidas para que um documento venha a ser recebido
como prova no âmbito de um processo administrativo ou judicial.
No Termo de Início da Ação Fiscal – fls. 27/28, cientificado em 01/11/2011, a
fiscalizada foi intimada, nos seguintes termos, acerca da matéria litigiosa:
VII. Comprovar a origem dos valores informados na Linha 12 da Ficha
12A (R$ 325.156,23) e Linha 54 da Ficha 17 (R$ 157.850,43) da DIPJ do
Exercício de 2008.
Em 21/11/2011 – fls. 63/64, respondeu a contribuinte que os valores informados
na Linha 12 da Ficha 12A (R$ 325.156,23) e Linha 54 da Ficha 17 (R$
157.850,43) da DIPJ do Exercício de 2008, se referiam às deduções do imposto
pago no exterior sobre os lucros da filial da Argentina, em razão de adição dos
referidos lucros ao lucro real da empresa brasileira, tendo sido apresentados os
documentos de fls. 66/259.
Ainda em 05/01/2012, foram apresentados os documentos de fls. 260/344.
Por ocasião da impugnação, a defesa trouxe aos autos a tradução juramentada
da documentação a seguir discriminada:
• Fls. 554/555 – “Relatório sobre as formas de pagamento dos impostos
federais na República Argentina”, arrecadados pela Administración
Federal de Ingresos Públicos – AFIP com os seguintes destaques:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

O pagamento dos impostos na República Argentina
Está regulamentado pela Lei no 11.683 e suas alterações, Procedimento
Fiscal, regulamentado pela Decreto no 1.397/79 e suas alterações
No Capítulo IV da Lei no 11.683, foram estabelecidas as formas de
pagamento dos impostos arrecadados pela Administración Federal de
Ingresos Públicos, a seguir discriminados:
O artigo 21 estabelece que poderão ser arrecadados, mediante
adiantamentos estabelecidos pela autoridade competente.
O artigo 22 dispõe outra forma de arrecadação, denominada de
recolhimentos ou retenções na fonte.
Tanto os adiantamentos como os recolhimentos ou retenções na fonte,
podem aplicar-se ao saldo devedor das Declarações Juramentadas dos
diversos impostos arrecadado pela AFIP.
Nota da Tradutora: AFIP é órgão correspondente à Receita Federal no
Brasil.
O artigo 23 impõe outra forma de pagamento dos impostos, que é o
depósito em contas bancárias, habilitadas para tal fim.
O artigo 28 legisla sobre as compensações e reza: “(...) a AFIP poderá
compensar os saldos credores do contribuinte, qualquer que seja a forma
e/ou procedimento em que se estabeleçam com as dívidas ou saldos
devedores de impostos declarados pelo contribuinte, ou determinados pela
Administración Federal de Ingresos Públicos e concernentes a períodos
não prescritos, iniciando pelos mais antigos, embora provenham de
diferentes gravames”.
Conclusão: Concluindo, os adiantamentos e saldos de impostos, de origem
das declarações juramentadas, poderão ser pagos com depósitos em contas
bancárias ou através de compensações provenientes de outros impostos.

• Fls. 556/562 – “Tabela de Código de Impostos”, nas quais se tem que:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

o o código 010 se refere a impostos incidentes sobre Lucros das
Sociedades; e
o o código 030 se refere ao IVA
• Fls. 563/605 – 21 (vinte e um) formulários da AFIP de “Solicitações de
Compensação – Imputação de Crédito de Impostos”, na qual foram
solicitadas as compensações do IVA (30) com o Imposto sobre o Lucro das
Sociedades (10), para pagamento de antecipações, acompanhados dos
recibos de entrega, conforme abaixo discriminados:

• Fls. 888 – cópia do formulário da AFIP da “Declaración Jurada de
Impuesto a Las Ganâncias”, F. 713, do período de 12/2007, com número
verificador 928193 da filial da empresa brasileira sediada na Argentina,
com as seguintes informações:
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

• Fls. 889 – cópia do recibo de entrega de referida Declaração
Juramentada, identificada pelo número verificador 928193, conforme
abaixo: [...]
Todavia, cumpre assinalar que o importe de imposto devido à República da
Argentina é de $ 207.463,26 (pesos argentinos), valor apurado a partir da
incidência da alíquota de 35% sobre o lucro líquido de $ 592.752,17 (pesos
argentinos). O total de $ 379.791,80 (pesos argentinos) se refere a meras
antecipações de imposto, que resultaram ao final do período num saldo a favor
do contribuinte e não da AFIP.
Apesar da tradução juramentada do “Relatório sobre as formas de pagamento
dos impostos federais na República Argentina”, da “Tabela de Código de
Impostos” e das “Solicitações de Compensação/Imputação de Crédito de
Impostos” (à exceção da “Declaración Jurada de Impuesto a Las Ganâncias”
que não foi traduzida), tais documentos não foram reconhecidos pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina.
Alternativamente, poderia a Impugnante ter comprovado que a legislação da
Argentina previa, como hábil à comprovação do pagamento do imposto de renda,
um dos documentos apresentados. Entretanto, além de não ter sido carreada aos
autos a tradução juramentada da legislação juntada aos autos (Decreto 280/97 –
fls. 608/660; Lei no 20.628, de 1973 – fls. 667/725; Decreto no 821/98 – fls.
732/874) também não se preocupou a defesa em destacar quais seriam os
dispositivos em que contida tal previsão normativa.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

Por relevante, traz-se à colação a Solução de Consulta da Coordenação - Geral
de Tributação – Cosit no 185, de 11 de outubro de 2018, que ratificou as
exigências de tradução juramentada e legalização da documentação no país de
origem, conforme abaixo:
13. Impende recordar que qualquer documento redigido em língua estrangeira,
para produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português.
Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e
consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, arts. 129, § 6o, e 148; Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22, § 1o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943, art. 18; Decreto no
84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer Normativo CST no 250, de 15 de março
de 1971).
13.1. Essa orientação está consignada na publicação anual da Secretaria da
Receita do Brasil (RFB) denominada Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica,
edição
2016,
disponível
em
seu
sítio
na
internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br), no Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações
Internacionais 2016: [reproduz questão “075”, de mesmo teor da “069” do
Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica, edição 2007]
13.2. Veja-se, ainda, a respeito do tema, esta parte do Manual do Serviço
Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores (Capítulo 4o - Atos
Notariais e de Registro Civil - Seção 8a):
4.7.1 Para que um documento originário do exterior tenha efeito no
Brasil é necessária a legalização, pela Autoridade Consular brasileira,
do
original
expedido em
sua
jurisdição consular,
seja
por
reconhecimento de assinatura, seja por autenticação do próprio
documento.
4.7.2 Caso o documento não esteja redigido em português, a tradução
deverá ser feita obrigatoriamente no Brasil, por tradutor público
juramentado, após a legalização do documento original pela Autoridade
Consular brasileira, exceto no caso de certificado de naturalização,
conforme previsto no Capítulo 5o do MSCJ.
(...)
4.8.6 Para produzirem efeitos em Repartições da União, dos Estados ou
em qualquer instância, Juízo ou Tribunal, todos os documentos de
procedência estrangeira deverão ser legalizados na forma da NSCJ
4.7.1, traduzidos no Brasil por tradutor público juramentado e feita a
transcrição em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
4.8.7 Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma
vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original,
para efeitos de conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos
legais no Brasil e para valerem contra terceiros, deverão observar as
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

instruções previstas na NSCJ 4.8.6. O mesmo procedimento será
observado em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.
(...)
15.1. Antes de tudo, observe-se, quanto à exigência de que o documento
seja reconhecido “pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto”, que o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
1995, nada faz além de ratificar o que a legislação brasileira já exigia
em relação aos demais documentos de procedência estrangeira – para
que produzam “efeitos em Repartições da União, dos Estados ou em
qualquer instância, Juízo ou Tribunal”.
No que diz respeito ao “Acordo sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos”, de 16/10/2003, publicado no DOU 23/04/2004, vigente
até 12/09/2017, a Solução de Consulta Cosit no 155, de 26 de setembro de 2018,
ainda veio esclarecer, verbis:
15.3. Não obstante, no caso específico da Argentina, existe o Acordo, por troca
de notas, sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de
outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de abril de
2004 (Seção 1, páginas 82 e 83), pelo qual “as Partes se eximirão de toda forma
de intervenção consular na legalização dos documentos contemplados no presente
Acordo” (sublinhou-se). Por conseguinte, observadas as condições consignadas
nesse Acordo, os documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderão
ser aceitos no Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. Todavia, não está dispensado o reconhecimento do documento de
arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na hipótese de a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio
desse documento de arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 9.430, de
1996).
15.4. A propósito, transcreva-se a orientação constante do sítio do
Consulado Geral do Brasil em Buenos Aires (www.conbrasil.org.ar - acesso em
07 de fevereiro de 2017), quanto à legalização de documentos (original grifado):
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Consulado do Brasil não faz mais legalizações. O Acordo sobre Simplificação
de Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 23/04/2004, eliminou a
necessidade de legalizar documentos públicos brasileiros ou argentinos em
consulados ou vice-consulados para que sejam válidos no território da outra parte.
Os documentos continuarão a ser legalizados pelas respectivas Chancelarias.
Entretanto, o mais relevante é que, segundo a documentação apresentada, não
houve pagamento de imposto na Argentina, mas compensação com outros
impostos, modalidade de extinção da obrigação tributária completamente
dependente quanto a sua validade de manifestação expressa da autoridade da
Argentina competente.
Da falta de comprovação da regularidade da adição dos lucros
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

Como mencionou a fiscalização, a empresa também não fez prova hábil acerca
da regular adição dos lucros auferidos no exterior, que teriam dado origem aos
pagamentos que pretendeu deduzir do IRPJ e da CSLL apurados, e da
observância dos limites de compensação do imposto pago no exterior, conforme
preceitos legais em vigor, verbis: [...]
Na DIPJ 2008, retificadora, apresentada em 31/10/2008 [e-fls. 374/389], foi
informada a adição de “Lucros Disponibilizados do Exterior” às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no valor de R$ 328.116,31 (Ficha 09A –
Demonstração do Lucro Real, Linha 05 e Ficha 17 – Cálculo da CSLL, Linha
05). Segundo a Ficha 34 – Participações no Exterior, esse lucro teria sido
disponibilizado pela filial, sediada na Argentina, da empresa brasileira.
Segundo cópia do formulário da “Declaración Jurada de Impuesto a Las
Ganâncias”, prestada perante a Administración Federal de Ingresos Públicos –
AFIP de F. 713, do período de 12/2007, com número verificador 928193 de fls.
888, a filial da empresa brasileira sediada na Argentina teria apurado lucro de $
592.752,17 (pesos argentinos).
Nos termos do art. 25, § 4o da Lei no 9.249, de 1995, procedida à conversão do
lucro apurado pela filial, pela taxa de câmbio, para venda, do dia 31/12/2007, de
R$ 0,562496, tem-se que os lucros a serem adicionados ao lucro liquido para
determinação do lucro real seria da ordem de R$ 333.420,72, mas a adição foi de
apenas R$ 328.116,31. Como não cabe a este órgão julgador acrescentar valores
à base de cálculo, restaria verificar a regularidade da dedução do imposto pago
no exterior, proporcional à parcela do lucro auferido no exterior adicionada às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Quanto às deduções do IRPJ e da CSLL apurados como devidos, informadas a
título de “Imposto Pago no Exterior”, tem-se:
1. na Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda, Linha 12 – Imposto Pago
no Exterior, no valor de R$ 325.156,23; e
2. na Ficha 17 – Cálculo da CSLL, Linha 54, no valor de R$ 157.850,43.
É notório que a dedução do imposto pago no exterior se deu acima do limite do
imposto incidente no Brasil sobre os lucros auferidos no exterior, adicionados à
apuração do lucro real e à base de cálculo da CSLL.
A dedução do imposto pago no exterior, para ser proporcional ao montante dos
lucros auferidos no exterior, computados na determinação do lucro real, e não
exceder o imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor destes
lucros, incluídos na apuração do lucro real, deve obedecer aos cálculos do art.
14, §§ 9o, 10 e 11 da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002,
transcritos no termo de verificação pela fiscalização, abaixo demonstrados:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

No caso da CSLL, tem-se a apuração dos seguintes limites:

Portanto, independentemente da análise da documentação acostada aos autos,
para comprovação do imposto pago no exterior, parte das glosas efetuadas pela
fiscalização, nos valores de R$ 243.127,15 (IRPJ) e R$ 128.319,96 (CSLL), se
mantém, porque não observados os limites do imposto pago no exterior e passível
de dedução do IRPJ e da CSLL devidos, nos valores de R$ 82.029,08 (IRPJ) e R$
29.530,47 (CSLL).
11.

Quanto ao tópico “prova do imposto pago no exterior”, concorda-se com a DRJ.
11.1.
A Interessada, em síntese, repete as razões de Inconformidade e não traz novo
documento aos autos, mantendo inalterada a análise de instância inferior em todos os seus
aspectos, incluindo os respeitantes à não-apuração de saldo devedor de tributo, ao não-
reconhecimento pelo órgão arrecadador/Consulado e à carência de apresentação de traduções
juramentadas, inclusive pertinentes à legislação que regularia a compensação como modalidade
de extinção da obrigação tributária na República Argentina.
11.2.
A única alegação diversa das apresentadas em primeira instância é que “[n]ão
pode agora, a autoridade julgadora, desconfigurar os termos do Acordo, com base em Soluções
de Consulta [SC] proferidas no ano de 2018 e exigir, 7 (sete) anos após os fatos, novas
obrigações do contribuinte, as quais não faziam parte da norma vigente na época”. Refere-se às
SCs Cosit no 155 e 185, de 2018, sendo que esta tornou aquela sem efeitos. A SC Cosit no 185 é
meramente interpretativa, não havendo novas exigências, tendo sido utilizada como reforço
argumentativo. Veja-se.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

11.2.1.
Primeiramente, a Interessada não menciona que o trecho transcrito pela
Autoridade Julgadora de piso na SC em comento se origina da SC no 54 – SRRF10/Disit, de
2011, utilizado em 2018, justamente, porque os “[...] mesmos fundamentos e conclusões daquele
documento, [...] se apresentam totalmente válidos [...]”.
11.2.1.
De logo, diga-se que a mesma exigência de tradução de documentos elaborados
em idioma estrangeiro já se encontrava no “Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica” de 2007”,
em sua pergunta “069” 1, ano-calendário a que se refere a autuação.
11.2.2.
Ademais, nesta SC Cosit no 185, de 2018, diz-se que a SC no 54 – SRRF10/Disit,
de 2011, “[...] merece três atualizações”.
11.2.2.1.
A primeira, referente à “[...] publicação da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
que trata dos lucros auferidos no exterior, por intermédio das empresas controladas e coligadas,
que, no § 9o, do art. 87 trata da mesma exigência do § 2o, do art. 26, da Lei no 9.249, de 1995, e,
portanto, aplica-se ao primeiro o que foi dito sobre o segundo”. Portanto, há apenas atualização
legislativa.
11.2.2.2.
A segunda, referente à “[...] publicação do Decreto no 8.660, em [...] 2016, que
promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros,
firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, a qual permitiu
a substituição do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país emissor
signatário da referida Convenção pela apostila”. Como visto ao longo do voto condutor de piso,
não houve tal exigência.
11.2.2.3.
A terceira, referente à “[...] possibilidade, no caso específico de documentos
emitidos na Argentina, de aplicação do Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de
Legalizações em Documentos Públicos, de [...] 2003, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) em 23 de abril de 2004, pois, em 12 de setembro de 2017, encerrou-se a vigência desse
Acordo”. A partir desta data, os documentos devem ser apostilados em cartórios autorizados,
procedimento que não foi exigido da Interessada.
12.

Quanto ao tópico “falta de comprovação da regularidade da adição dos
lucros”, também se concorda com a DRJ.
12.1.
Sem contrapor os cálculos elaborados pela instância inferior, a Interessada aduz
que “já enfrentou caso semelhante, [...] no Processo Administrativo n. 13982.000714/2001-42”,
em que, “especificamente quanto ao ano de 2000, [...] também, compensou o valor devido do
Imposto de Renda no Brasil com o valor do Imposto de Renda (ganancias) quitado na
Argentina”. Este caso, “em que pese não tenha sido resolvido na via administrativa, quando
submetido ao judiciário (Execução Fiscal n. 5004491-21.2012.4.04.7202 e Embargos Execução
Fiscal n. 5006793-23.2012.4.04.7202) [e-fls. 972/1005] foi esclarecido, após a realização de
perícia judicial, comprovando a quitação do imposto devido no exterior e a regularidade do
procedimento adotado pela recorrente”. Da sentença colacionada aos autos, referente à segunda
ação, transcrevem-se dois excertos, conforme se lê do arquivo juntado pela Interessada: o
primeiro, que trata da quitação do tributo por compensação, foi por ela ressaltado por marca-
texto; o segundo, que versa sobre a matéria ora aventada, convenientemente, não o foi:

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dipj/respostas-
2007/pergrespdipj2007.pdf. Acesso em 27 fev 2024
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

“(...)
Quanto ao efetivo pagamento do imposto devido no exterior, a perícia realizada
não deixou dúvidas quanto à quitação do tributo mediante compensação. [...]
(...)
No entanto, há ainda questão referente aos limites da compensação -
possibilidade de apropriação integral ou parcial do crédito do imposto
oriundo do exterior - que não foi objeto de discussão na esfera
administrativa, tampouco foi abordada nestes autos.
Conforme já referido pelo magistrado prolator da sentença anulada, "a
apropriação integral, pura e simples, do valor pago no exterior realmente não
é amparada pela legislação brasileira, que impõe critérios de cálculo do valor
passível de aproveitamento”, nos termos [do art. 26] da Lei n. 9.249/95
[regulamentado pelo art. 14 da IN SRF no 213, de 2002].
(...)
Percebe-se que para se perfectibilizar a compensação do imposto pago no
exterior, deve-se observar os limites do montante do crédito tributário devido
no Brasil. No entanto, não há como analisar referida questão nestes autos,
seja porque referida discussão não foi trazida ao processo, inexistindo,
inclusive, quesitos formulados ao perito judicial a respeito, seja porque não
há elementos nos autos que permitam a realização do cálculo nos moldes
exigidos.
Desse modo, não obstante o preenchimento dos demais requisitos analisados
nesta sentença, não é possível declarar a extinção do crédito tributário pela
compensação com o imposto pago na Argentina, tendo em vista que o assunto
demanda análise de fatores estranhos aos presentes autos.
12.2

Ademais, a Interessada alega que “deveria a autoridade ter determinado a baixa
dos autos à origem a fim de verificar o efetivo adimplemento do imposto no exterior, mas o que
não poderia ter feito, em hipótese alguma, era declarar pela improcedência do recurso”.
12.2.1.
O procedimento levado a termo pela DRJ é corroborado no âmbito desta Seção de
Julgamento, seja em suas Câmaras baixas2 ou superior3, e obedeceu ao quanto exposto no já
citado art. 395 do RIR/99, especificamente em seu § 6o, e no § 7o do art. 14 da IN SRF no 213, de
2002: “[o] tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real”.
12.2.2.
Diga-se que, passados mais de 4,5 anos entre a interposição do Recurso
Voluntário e este julgamento, não foram carreadas as provas do adimplemento do imposto

2 Ac. no 1402-006.699, s. 18/10/2023, v. u., Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone
3 Ac. no 9101-005.746, s. 02/09/2021, v. u., Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.800 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720514/2011-81

conforme requerido pela Interessada e na forma exposta pela Autoridade Julgadora de piso,
caracterizando o pedido como meramente protelatório.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1044
DF CARF MF
Original